Tribunal: TJBA
Processo: 0017848-70.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0017848-70.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOANA LUIZA SCHNITMAN SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ (REsp 1340553/RS). CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, no exercício do juízo de conformidade previsto no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571 (REsp 1340553/RS), atinentes à sistemática de contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal (art. 40 da Lei nº 6830/1980). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada acertou ao reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante firmada nos Temas 566 a 571 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de negativa de prestação jurisdicional escapam ao âmbito de cognição do agravo interno, porquanto pertinentes ao juízo de admissibilidade do recurso especial (art. 1.030, V, do CPC), capítulo da decisão agravada que somente é impugnável pela via do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 4. O acórdão recorrido aplicou rigorosamente a sistemática integralmente delineada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, ao consignar que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização da devedora em 2009, com início automático do prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo quinquenal de prescrição, fulminando-se a pretensão executiva em 15/07/2015, sendo a sentença prolatada em 15/04/2020, com expressa delimitação dos marcos legais aplicados. 5. Quanto aos pontos especificamente impugnados pelo Agravante, observou o acórdão recorrido a tese firmada no Tema 566 do STJ, no tocante ao início automático do prazo de suspensão a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor. 6. A pretendida incidência da Súmula 106/STJ foi corretamente afastada pelo acórdão recorrido, em estrita observância ao Tema 567 do STJ, segundo o qual, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública encontrou adequada resposta no acórdão recorrido, em conformidade com o Tema 570 do STJ, que exige da Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a demonstração do prejuízo, mediante a indicação de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, ônus do qual o ente público não se desincumbiu. 8. Inexistente distinção fática ou jurídica apta a afastar a incidência do precedente vinculante, evidenciada a conformidade integral entre o acórdão recorrido e a sistemática delineada nos Temas 566 a 571 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Compete ao Tribunal de origem negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, 'b', do CPC. 2. Mantém-se a decisão que negou seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido observa integralmente a sistemática de contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal delineada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571 (REsp 1340553/RS), inexistente distinção fática ou jurídica apta a afastar a incidência do precedente vinculante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, “b”, e §§ 1º e 2º; 1.042; Lei nº 6830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível nº 0017848-70.2009.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada JOANA LUIZA SCHNITMAN SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça